Tribunal: TJDFT
Processo: 0730870-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0730870-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILSON ALVES, BETEL RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - ME, OIL INVESTIMENTOS SA AGRAVADO: PAULA EDUARDA DE BARROS DECISÃO Mantenho a decisão de ID 49533371 por seus próprios fundamentos, porquanto o pedido de gratuidade de justiça não foi formulado no momento oportuno, o que ensejou o não conhecimento do recurso. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito